Tribunal: STF
Processo: Ext 1802
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO DEFERIDA PELA PRIMEIRA TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA EXTRADIÇÃO. EXTRADITANDO ENTREGUE AO GOVERNO DA ITÁLIA. EXTRADIÇÃO EXECUTADA. PEDIDO DE EXTENSÃO DA EXTRADIÇÃO. DELEGAÇÃO DO INTERROGATÓRIO À AUTORIDADE JUDICIAL ITALIANA.



    1. Extensão no pedido de extradição formulado pelo Governo da Itália em desfavor de Carlo Riefoli “para a execução da sentença emitida em 03.04.2019 pelo Tribunal de Milão, irrevogável em 11.10.2022, relativa à condenação à pena de 2 anos e 7 meses de reclusão pelo crime de co-autoria em autolavagem, praticado em 07.11.2016” (fl. 3, e-doc. 99).



    2. No processo o pedido originário foi de extradição executória em desfavor do nacional italiano Carlo Riefoli, com fundamento no Tratado de Extradição entre Brasil e Itália, promulgado pelo Decreto n. 863, de 9.7.1993.



    Em 5.12.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deferiu o pedido de extradição nos seguintes termos:



    “EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA ITALIANA. TRATADO ESPECÍFICO: BRASIL–ITÁLIA. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS NAS SENTENÇAS NS. 1.145/2015, 667/2017 E 457/2020. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES PELOS QUAIS CONDENADO NAS SENTENÇAS NS. 1.894/2004 e 5.595/2020. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA COM RECOMENDAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS NO MOMENTO DA ENTREGA DO EXTRADITANDO. 



    1. O pedido formulado pelo Governo da Itália atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais. O Estado Requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao Extraditando e para executar a sentença condenatória imposta. 



    2. As penas impostas nas sentenças ns. 1.894/2004 e 5.595/2020 prescreveram. Na primeira, foi imposta a pena definitiva de quatro meses de reclusão, transitada em julgado em 12.6.2004, operando-se a prescrição da pretensão executória em 11.6.2006. Na segunda, imposta a pena definitiva de dois anos de reclusão, transitada em julgado em 6.4.2022, operou-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a data da sentença (9.11.2016) e a do trânsito em julgado (6.4.2022), transcorridos como foram mais de quatro anos entre os marcos.



    2. Quanto às condenações impostas nas sentenças ns. 1.145/2015, 667/2017 e 457/2020, o pedido formulado pelo Governo da Itália atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais. 



    3. O Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao extraditando nas sentenças ns. 1.145/2015, 667/2017 e 457/2020 e executá-las. 



    4. Requisito da dupla tipicidade cumprido quanto aos fatos delituosos imputados ao extraditando correspondentes, no Brasil, aos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, fraude a credores e apropriação indébita. 



    5. Inocorrência de prescrição pela legislação brasileira e italiana para os processos nos quais sobrevieram as sentenças ns. 1.145/2015, 667/2017 e 457/2020 e executá-las. 



    6. Teses de defesa que não infirmam o presente pleito de extradição. 



    7. Extradição parcialmente deferida com recomendação de cuidados devidos na transferência pela condição de saúde do extraditando” (fls. 1-2, e-doc. 57).



    3. Em 2.4.2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de declaração (e-docs. 67-68).



    4. Em 12.8.2024, a Secretaria Judiciária certificou que esse “acórdão/decisão transitou em julgado em 23/07/2024” (e-doc. 88). 



    5. Em 20.9.2024, determinei o arquivamento do processo, pois, “deferida a extradição pelo Supremo Tribunal Federal e transitado em julgado o acórdão, compete ao Presidente da República observar os termos do Tratado celebrado com o Estado requerente para decidir sobre a autorização de entrega do extraditando. Se autorizada a entrega, ‘será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional’ (art. 92 da Lei n. 11.445/2017)” (fls. 3-4, e-doc. 93).



    6. Em 16.10.2024, pelo Ofício n. g 4515/2024/EXT/CGETPC/DRCl/SENAJUS/MJ, o Coordenador-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas - Substituto, Doutor Arthur Vaz dos Santos e Silva, comunicou a este Supremo Tribunal Federal “documentação comprobatória da efetivação da extradição de CARLO RIEFOLI, que ocorreu no dia 18 de setembro de 2024” (fl. 1, e-doc. 98).



    7. Em 26.8.2025, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, encaminhou “pedido de extensão da extradição, formulado pelo Governo da Itália, em desfavor do nacional italiano CARLO RIEFOLI, devidamente apresentado por via diplomática, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália em 17 de outubro de 1989 e promulgado pelo Decreto nº 863, de 9 de julho de 1993” (fl. 1, e-doc. 99).



    8. Em 30.8.2025, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 8.9.2025, manifestou-se nos seguintes termos:



    “Em face do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela intimação do nacional italiano CARLO RIEFOLI, na pessoa de seu procurador constituído nos autos, para que tome conhecimento formal do pedido de extensão da extradição, bem como para que manifeste expressamente se concorda com o referido pedido. 



    Caso indique discordar do pedido de extensão da extradição, o Ministério Público Federal requer, desde já, a designação de interrogatório do extraditando” (fl. 4, e-doc. 103).



    9. Em 12.9.2025, determinei a “intim[ação] [d]a defesa, na pessoa dos advogados constituídos, para, querendo, em 10 dias, manifestar-se sobre o pedido de extensão da extradição formulado pelo Estado requerente” (fl. 4, e-doc. 105).



    10. Em 17.9.2025, pela Petição n. 129590/2025, os advogados prestaram o seguinte esclarecimento:



    “Os patronos foram regularmente constituídos para atuar na Extradição n.° 1.802 (Id 391f3bce). Ocorre que sobreveio o trânsito em julgado da decisão deste Supremo Tribunal Federal, consolidando-se a extradição, a qual foi devidamente cumprida em 18 de setembro de 2024, com a entrega do extraditando ao Governo da Itália. 



    Após esse fato, a defesa não mais obteve contato com o Sr. Carlo Riefoli, circunstância que inviabiliza a manutenção da representação processual para o presente pedido de extensão da extradição formulado pelo Governo requerente. 



    Diante disso, requer-se a intimação pessoal do Sr. Carlo Riefoli, para que tome ciência do pleito de extensão e, querendo, constitua novos patronos para o exercício de sua defesa. Subsidiariamente, pugna-se pela intimação de seus familiares residentes no Brasil, conforme endereço constante dos autos, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, em observância ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal” (fl. 1, e-doc. 108).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Tem-se na Nota Técnica n. 234/2025, da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, “ pedido de extensão da extradição do nacional italiano CARLO RIEFOLI formulado pelo Governo da Itália” (fl. 3, e-doc. 99), deduzido com fundamento “no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália em 17 de outubro de 1989 e promulgado pelo Decreto nº 863, de 9 de julho de 1993” (fl. 1, e-doc. 99).



    Nos documentos que instruem o presente pedido de extensão constam: Nota Técnica n. 234/2025, referente ao Processo Administrativo n. 08099.007462/2025-84 (fls. 3-5, e-doc. 99), Nota Verbal n. 144 da Embaixada da Itália e documentos (fls. 7-12), documentos sobre a Execução Penal contra o extraditando - SIEP n. 553/2024 - do Gabinete de Execuções Penais - Seção III, Procuradoria da República junto ao Tribunal de Milão (fls. 39-46, e-doc. 99), medida de execução de penas (fls. 47-54), termo de audição do detido (fl. 53, e-doc. 99), sentença n. 4.642/2019, de 3.4.2019, do Tribunal de Milão (fls. 55-69), traslado da legislação correspondente (fl. 40, e-doc. 99).



    12. O art. 7º do Decreto n. 863/1993, pelo qual promulgado Tratado de Extradição entre Brasil e Itália, prevê que “[a] pessoa extraditada não poderá ser submetida a restrição da liberdade pessoal para execução de uma pena, nem sujeita a outras medidas restritivas, por um fato anterior à entrega, diferente daquele pelo qual a extradição tiver sido concedida a mesmo que: a) a Parte requerida estiver de acordo, ou b) a pessoa extraditada, tendo tido oportunidade de fazê-lo, não tiver deixado o território da Parte à qual foi entregue, transcorridos 45 dias da sua liberação definitiva, ou, tendo-o deixado, tenha voluntariamente regressado”.



    Tem-se nos autos que, no pedido de extensão na extradição, o Coordenador-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas e a Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional informa que o “cidadão italiano CARLO RIEFOLI, nascido em Milão em 05.09.1963, é atualmente de;do na Itália desde 19.09.2024, como resultado da extradição da República Federativa do Brasil aprovada com base na medida de execução de penas concorrentes n. 443/2022 SIEP emi;da em 13.09.2022 pela Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Apelação de Turim, para o cumprimento da pena total de 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão. O Governo Italiano solicita as Autoridades da República Federativa do Brasil o consentimento para a extensão da extradição do cidadão italiano RIEFOLI Carlo, para a execução da sentença emitida em 03.04.2019 pelo Tribunal de Milão, irrevogável em 11.10.2022, relativa à condenação à pena de 2 anos e 7 meses de reclusão pelo crime de co-autoria em autolavagem, pra;cado em 07.11.2016” (fl. 3, e-doc. 99).



    13. Na legislação brasileira, prevê-se a possibilidade de extensão do pedido de extradição, assegurando-se, como se dá no pleito originário, todos os direitos do extraditando, como o do contraditório e da ampla defesa.



    Na espécie, o extraditando não está mais no Brasil, tendo sido – como antes relatado – entregue ao Estado Italiano após o deferimento do pleito pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal.



    Considerando que os fatos objeto do pedido de extensão são anteriores à extradição deferida, e que esta se limitou às acusações formuladas e analisadas por este Supremo Tribunal para autorizar a entrega do extraditando, impõe-se a observância da legislação vigente. Nesse sentido, tem reiteradamente afirmado o Supremo Tribunal Federal a necessidade de delegar à autoridade competente do Estado em que se está o extraditando a atribuição para a realização do interrogatório. Cite-se, por exemplo:



    “1. Trata-se de pedido formulado pelo Governo da Itália no qual almeja a Extensão da Extradição 1.415, que tramitou sob a minha relatoria. (...) 



    Sobrevém então, pela via diplomática, o aforamento deste pedido de extensão nesta extradição, deduzido com esteio no art. 11 do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, celebrado em Roma, em 17 de outubro de 1989, promulgado pelo Decreto n. 78, de 20 de novembro de 1992. (...) 



    3. À luz dessas considerações, sendo adequada a instrução do pleito extensivo, delego o interrogatório de Gianluca Medina à autoridade jurisdicional italiana competente, com a prévia notificação do estrangeiro no estabelecimento prisional em que se encontra detido. 



    Na audiência, o extraditando deverá, na presença de advogado constituído ou nomeado, ser qualificado e ouvido acerca dos fatos pelos quais foi condenado no Processo n. 12.475/2006, facultando-lhe expor todas as circunstâncias passíveis de auxiliar no julgamento do pleito extensivo ou, sem qualquer prejuízo, optar pelo direito ao silêncio. 



    Outrossim, deverá ser intimado a apresentar defesa técnica, no prazo legal. 



    Expeça-se a carta rogatória, observando-se os requisitos previstos no art. 260 do Código de Processo Civil, no que couber” ( Ext n. 1.415, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje. 20.2.2020). 



    “Trata-se de segundo pedido de extensão da extradição do nacional colombiano MARCOS DE JÉSUS FIGUEROA GARCIA, formulado pelo Governo da Colômbia, com base no Tratado de Extradição, promulgado pelo Decreto n° 6.330/1940, com objetivo de processá-lo pelo crime de homicídio qualificado, praticado em 18/8/2011, em trâmite no inquérito nº 080016000000201500222, na Câmara Criminal do Tribunal Superior do Atlântico (Pet. Ref. nº 56514/2022, edoc. 95, p. 176). (...) 



    Admitida a formulação de pedido de extensão de extradição, mesmo quando o extraditando já se encontra em solo estrangeiro, ‘é indispensável que o extraditando seja interrogado acerca dos fatos que ensejaram o novo pleito, bem como seja-lhe conferida a oportunidade de apresentar defesa escrita com relação a eles, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Ext 716 Extn-segunda, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27-3- 2012)’ (Ext 1363 Extn, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1/3/2019). 



    Nesses termos, expeça-se carta rogatória, a ser instruída com cópia integral dos autos e cumprida pela autoridade judiciária colombiana, observando-se o direito do acusado à assistência por advogado, para acompanhamento do interrogatório designado e apresentação da defesa escrita, nomeando-se, na hipótese de seu não comparecimento injustificadamente, defensor para o só efeito do ato;. 



    Assim, o extraditando deverá ser intimado a apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, a contar do interrogatório (art. 91, § 1º, da Lei nº 13.445/17 e art. 210 do RISTF) e, apresentada ou não a defesa no prazo legal, deverão os autos retornar, com urgência, à Suprema Corte. 



    Comunique-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o andamento do segundo pedido de extensão” (Ext n. 1.382 – Extn-segunda/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Dje 3.10.2022).



    14. Atendidos os requisitos previstos nos arts. 7º e 11 do Decreto n. 863/1993 para a instrução do presente pedido de extensão na extradição, e em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, delego o interrogatório de Carlo Riefoli à autoridade judicial italiana competente. 



    Determino, ainda, a prévia intimação do nacional italiano Carlo Riefoli, na “Unidade Prisional de Perugia” (fl. 39, e-doc. 99) ou no estabelecimento prisional em que estiver custodiado, para, no prazo máximo de 48 horas, tomar ciência da ausência de advogado constituído nos autos (e-doc. 108) e constituir novo(a) advogado(a) para o processo, cientificando-lhe que, em caso de inércia, ser-lhe-á nomeado(a) Defensor(a) Público(a) para cumprir o dever estatal e o direito constitucional de a parte ser representada por profissional devidamente habilitado(a).



    Na audiência, o extraditando deverá, na presença de advogado constituído ou nomeado, ser qualificado e ouvido sobre os fatos pelos quais é acusado pelo Poder Judiciário da Itália, constantes do item 1.1 da Nota Técnica n. 234/2025 da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (fl. 3, e-doc. 99), facultando-se-lhe expor todas as circunstâncias passíveis de auxiliar no julgamento do pedido de extensão na extradição ou, sem qualquer prejuízo, optar pelo direito ao silêncio. 



    15. O nacional italiano Carlo Riefoli deverá ser intimado a apresentar defesa escrita no prazo de dez dias após o interrogatório, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    16. Apresentada a defesa, encaminhe-se o processo com prioridade para a manifestação da Procuradoria-Geral da República.



    17. Expeça-se carta rogatória, observando-se os requisitos previstos no art. 260 do Código de Processo Civil, no que couber.



    18. Cumpridas as determinações, voltem-me os autos imediatamente conclusos.



    Publique-se.



    Intimem-se 



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora